Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL CONTRA A PACIENTE. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASSINATURA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE. ESTADO DE PERGIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de cobrança do valor de R$223.748,66 (duzentos e vinte e três mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos) a título de despesas médico-hospitalares supostamente devidas pela paciente (ré). O pedido de denunciação da lide à operadora de plano de saúde foi julgado extinto, sem resolução do mérito, “dada a superveniente perda do interesse processual” (ID 83478704).
2. O Agravo de instrumento n. 0733509-69.2024.8.07.0000, interposto pela ré contra decisão indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, foi provido por esta 7a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1940791.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a r. sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) se viável a responsabilização da ré/apelada, bem como da operadora litisdenunciada, pela cobrança de valores relativos a despesas hospitalares decorrentes de prestação, em caráter de urgência, de serviços médicos pelo hospital autor/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o Juízo de origem declinou razões pelas quais reputou inviável a responsabilização da consumidora pelos valores objetos de cobrança na petição inicial, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
5. A ré/apelada foi admitida, em 18/5/2019, no pronto-socorro do hospital mantido pela parte autora/apelante, com quadro de “sofrimento fetal”, tendo sido submetida a um procedimento de parto em caráter de urgência. Na ocasião, a ré/apelada firmou termo de responsabilidade, assumindo o custeio dos procedimentos médico-hospitalares em caso de recusa, por parte da operadora de plano de saúde, de cobertura das despesas de internação.
6. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
7. O termo de responsabilidade financeira assinado pela paciente, por meio do qual assumiu expressamente a responsabilidade pelo pagamento das despesas relativas aos serviços prestados pelo estabelecimento hospitalar, foi redigido de forma clara e adequada, razão pela qual não há falar em violação ao dever de informação (art. 6o, inciso III, do CDC).
8. Em situações de emergência ou de urgência, a exemplo daquela enfrentada pela paciente (apelada), não é razoável exigir do hospital a prévia disponibilização de orçamento detalhado, tampouco suscitar a nulidade da contratação sob o argumento de estado de perigo. Precedente do c. STJ.
9. Se não observada violação ao dever de informação pelo hospital autor/apelante, tampouco irregularidade no termo de responsabilidade financeira firmado pela ré/apelada, não há falar em ilegitimidade da cobrança de despesas hospitalares referentes a serviços prestados em caráter de urgência à paciente.
10. Cabível a responsabilização da operadora de plano de saúde litisdenunciada pelos valores objetos de cobrança, seja porque constatada a sua revelia (art. 344 do CPC), seja porque observada a obrigação de custeio da internação da paciente, à luz do art. 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/98.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido.